Tribunal: STF
Processo: ARE 1486320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO ESPECIAL DE SARGENTOS - CEFS/2021 - CANDIDATO RÉU EM AÇÃO PENAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – PROMOÇÃO CONDICIONADA À SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA – PREVISÃO LEGAL. Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 560.900/DF, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 22), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Logo, a simples existência de ação penal contra o respectivo militar não é óbice para que esse participe do curso de formação, salvo nas exceções estabelecidas pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema 22, quais sejam: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. Em que pese seja indevido o cancelamento da matrícula de policial militar no Curso Especial de Formação de Sargentos da PMMG, a efetiva promoção não está condicionada somente às análises curriculares e aos requisitos acadêmicos, mas também à sentença penal absolutória do impetrante no processo criminal que está respondendo, nos termos do art. 203. §§ 1° e 2° da Lei Estadual 5.301/1969.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nessa toada, considerando que ausentes quaisquer das excepcionalidades estabelecidas pela Suprema Corte, uma vez que a autoridade insiste em afirmar que o ato administrativo de indeferimento de matrícula do impetrante no CEFS decorreu unicamente pelo não preenchimento do requisito previsto no sub item 4.2, alínea g, do Edital DRH/CRS n° 02/2021, a exclusão do candidato violou o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e o julgado vinculante citado.



    Contudo, embora indevido o cancelamento da matrícula de policial militar no Curso Especial de Formação de Sargentos da PMMG, com base no art. 203, § 1°, da Lei nº 5.031/1969, a efetiva promoção não está condicionada somente às análises curriculares e aos requisitos acadêmicos, mas também à sentença penal absolutória do impetrante no processo criminal que está respondendo.



    A propósito, vejamos o que dispõe o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei n. 5.301/1969), no que importa ao caso:



    “Art. 203 - Não concorrerá à promoção nem será promovido, embora incluído no quadro de acesso, o Oficial que: (...) § 1º - O Oficial incluído no quadro de acesso que for alcançado pelas restrições dos incisos III e IX e, posteriormente, for declarado sem culpa ou absolvido por sentença penal transitada em julgado será promovido, a seu requerimento, com direito a retroação. 



    §2º - O Oficial enquadrado nas restrições previstas nos incisos III e IX concorrerá à promoção, podendo ser incluído no quadro de acesso, sendo promovido se for declarado sem culpa ou absolvido por sentença transitada em julgado, que produzirá efeitos retroativos.



    § 3º - Não ocorrerá a retroação prevista no §1º, salvo na promoção pelo critério de antiguidade, quando a declaração de ausência de culpa ou a absolvição ocorrer por inexistência de prova suficiente para a aplicação de sanção ou para condenação ou por prescrição.”



    Da leitura dos dispositivos supra, uma das condições das promoções, como discorrido em linhas anteriores, é a absolvição do candidato na ação penal, resguardada, inclusive, a retroação dos efeitos da promoção nesse caso.



    Desse modo, não implica em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois se vincula a restrição aos estreitos princípios inerentes à carreira militar, como exposto pelo desembargador Júlio Cezar Guttierrez, no julgamento da apelação 1.0394.13.006719-9/002.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente